Tribunal: TJPA
Processo: 0817521-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817521-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROMANO VOLTOLINI

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE PEDIDOS NA EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DE PRESO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de ROMANO VOLTOLINI, recolhido na UCR Redenção/PA, contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Redenção que, após receber as guias de execução oriundas da Comarca de São Paulo, determinou o recambiamento do paciente para cumprimento da pena no estado paulista, sem apreciar em definitivo os pedidos executórios. O impetrante sustenta a competência do juízo paraense em razão da custódia atual e de vínculos familiares locais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a Vara de Execução Penal da Comarca de Redenção é competente para processar e julgar os pedidos executórios do paciente enquanto este estiver sob sua jurisdição; e (
ii
) estabelecer se há ilegalidade na determinação de recambiamento do apenado ao estado de São Paulo para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Vara de Redenção recebeu provisoriamente a guia de execução por estar o paciente custodiado sob sua jurisdição, admitindo o processamento da execução penal e análise de pedidos até a efetivação do recambiamento.

4. A determinação de recambiamento está devidamente fundamentada na origem paulista dos mandados de prisão, na existência de múltiplos processos em São Paulo e na superlotação da unidade prisional paraense.

5. O vínculo familiar com o estado do Pará não constitui direito subjetivo absoluto à manutenção da execução na localidade, estando sua observância condicionada à conveniência administrativa e à capacidade do sistema prisional, conforme art. 103 da LEP.

6. A Secretaria de Administração Penitenciária do Pará informou que o recambiamento já foi autorizado, mas deve ser executado pelo estado de origem dos processos, conforme art. 289, §3º, do CPP.

7. Não há pedidos do paciente pendentes de análise, tampouco omissão do juízo de Redenção, que segue processando a execução enquanto não efetivado o traslado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 298 e 304; CPP, art. 289, § 3º; LEP, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 213.618/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 206.317/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROMANO VOLTOLINI
, recolhido na UCR Redenção, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Redenção, nos autos de nº 2000170-93.2024.8.14.0045.

Narra o impetrante que o paciente atuava como advogado no estado de São Paulo, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no art. 298 c/c art. 304, ambos do CPB, por ter falsificado várias assinaturas de clientes em procurações e proposto várias ações cíveis sem conhecimento destes, entre os anos de 2014 e 2015. Nessa conjuntura, no dia 05/07/2023, foi preso em razão dos mandados de prisão expedidos pela Justiça de São Paulo no munícipio de Ourilândia do Norte, no estado do Pará, sendo encaminhado para o presídio de Redenção, onde encontra-se custodiado até o momento.

Ocorre que a autoridade inquinada coatora recebeu (Doc. ID 29378637) as Guias enviadas pela Comarca de São Paulo à de Redenção, contudo, na mesma decisão determinou o recambiamento do paciente para que ele cumpra sua pena no estado de São Paulo, sendo que até o presente ainda não foi feita a transferência. Ao passo que, a Vara de Execução de São José do Rio Preto, no estado de SP, proferiu decisão determinando a remessa de todas as execuções penais do paciente para a Vara Criminal de Redenção, tendo a SEAP supostamente informado a impossibilidade de recambio do coacto.

Diante disso, o impetrante alegou que inexiste qualquer ação penal tramitando na jurisdição paulista, estando o paciente preso na jurisdição do juízo da Comarca de Redenção, de modo que seu constrangimento ilegal decorre da negativa do recebimento definitivo da execução pelo juízo do estado do Pará e das demais análises dos pleitos referentes ao cumprimento da pena em favor do paciente pendentes de apreciação.

Requereu, liminarmente, a concessão da Ordem para reconhecer a competência da Vara de Execução Penal da Comarca de Redenção, com vistas a apreciação e posterior decisão no tocante aos incidentes da execução enquanto o paciente estiver sob sua jurisdição.

Reservei-me para analisar o pedido de liminar (Doc. ID 29378636) após as informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas (Doc. ID 29572143).
A liminar foi indeferida (Doc. ID 29593654). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Writ
(Doc. ID 29964559).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se que o principal argumento do impetrante decorre do suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em virtude da negativa da autoridade inquinada coatora em receber a guia de execução definitiva, bem como em analisar os pedidos feitos referentes ao decurso do processo de execução, tendo em vista que se encontra pendente o recambiamento do paciente para que cumpra a pena no estado de São Paulo.

Nessa conjuntura, aponta a competência da Vara de Execução Penal da Comarca de Redenção para processar e julgar os pleitos do coacto relacionados ao cumprimento da pena, considerando que é o local onde está custodiado e onde detém seus laços familiares, argumentando ainda a inexistência de previsão da transferência para a Comarca de São José do Rio Preto.

Analisando os autos, constata-se que as alegações do impetrante não se sustentam.

A priori, destaca-se que a guia de execução do paciente foi recebida pela VEP de Redenção em virtude de o coacto ter sido preso em flagrante e posteriormente custodiado na UCR do município, no entanto os mandados de prisão foram expedidos pela Comarca do estado de São Paulo, motivo pelo qual o coacto deve ser recambiado para que a VEP competente aprecie os pleitos referentes a execução, como pedido de detração e indulto, conforme se lê
in verbis
(Doc. ID 29378656):

[...] A
execução foi recebida pelo fato único e exclusivo de o reeducando estar recolhido junto a estabelecimento prisional sob jurisdição deste juízo
, o que, diversamente do alegado, possibilita que a execução tramite e os eventuais benefícios executórios sejam analisados, pelo menos até a data da efetivação do recambiamento. Em outros termos,
estando aqui preso terá sua execução processada por este juízo até o dia em que recambiado for para o estado de São Paulo/SP, quando, aí sim, a execução será remetida a VEP respectiva
. Dessa forma, a
determinação de recambiamento deve ser processada, pois o executado responde a diversos processos do estado de origem, não sendo a existência de supostos vínculos familiares no Pará garantia de manutenção de sua execução, pois, como é sabido, isso sujeita-se a conveniência e oportunidade da administração penitenciária.
No mais, como constatado em
inspeções recentes, a UCRR está com lotação bem acima de sua capacidade, o que não permite a manutenção de presos de outras localidades
. [...] (grifo nosso)

Diante disso, percebe-se que a autoridade coatora ainda fundamenta a necessidade do recambiamento ante a superlotação da UCR de Redenção, o que por si só, inviabiliza a manutenção do paciente no presídio paraense, sendo que deveria estar cumprindo pena no estado paulista.

No tocante à argumentação do impetrante da necessidade de permanência do coacto no estado do Pará em virtude de seus vínculos familiares, é cediço que o entendimento jurisprudencial versa acerca do condicionamento da permanência do preso em local onde reside sua família à conveniência administrativa, organização do sistema prisional e existência de vagas, não sendo direito subjetivo absoluto, nos termos do art. 103, da Lei de Execução Penal.

Outrossim, o
Ofício nº 501/2025-DAP/SEAP da SEAP (Doc. ID 29378648), expedido no dia 07/03/2025, em respostas as reiteradas decisões determinando a transferência urgente do paciente, informou que o procedimento encontra-se devidamente autorizado, contudo, que o recambiamento deve ser feito pelo estado do juízo processante, no caso em questão pelo estado de São Paulo, nos termos do art. 289, §3º, do Código de Processo Penal.

Por fim, nas informações prestadas (Doc. ID 29572143), a autoridade inquinada coatora relatou inexistir requerimentos e/ou pedidos do paciente referente ao processo de execução que estejam pendentes de apreciação, tendo sido oficiado o Núcleo de Cooperação para efetivar a transferência já determinada.

Assim, não se constata o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, tendo em vista que o paciente, apesar de encontrar-se recolhido na UCR de Redenção com recambiamento iminente para a comarca de São Paulo, a VEP de Redenção recebeu a guia de execução, possibilitando o trâmite do processo de execução e eventuais formulações dos pleitos executórios, estando, inclusive, apreciando os pedidos formulados enquanto não é efetivada sua transferência.

Corroboram o entendimento as seguintes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PROVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR E SOCIAL NO RIO DE JANEIRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO À ESCOLHA DO LOCAL DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O RECAMBIAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a permanência do agravante em unidade prisional no Município do Rio de Janeiro/RJ, alegando vínculos familiares e sociais no local. A
decisão impugnada manteve o recambiamento do preso ao Distrito Federal, onde tramita o processo e foi expedido o mandado de prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que determinou o recambiamento do preso ao Distrito Federal, contrariando o pleito de permanência em unidade prisional próxima ao seu suposto meio social e familiar, à luz do art. 103 da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
art. 103 da LEP estabelece diretriz para a permanência do preso em local próximo à família, mas não configura direito subjetivo absoluto, estando sua aplicação condicionada à conveniência administrativa, à organização do sistema prisional e à existência de vagas
.

4. A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cumprimento da pena ou da prisão provisória em localidade próxima à família não é garantia incondicionada, podendo ser afastada mediante decisão judicial devidamente fundamentada.

5. No
caso concreto, a decisão do Juízo de origem apresenta fundamentação idônea,
mencionando fatos concretos como a ausência de vínculos permanentes no Rio de Janeiro, a recente mudança da esposa do agravante, o histórico de fuga e o
potencial prejuízo à instrução criminal com eventual transferência.

6. Inexiste demonstração de ilegalidade manifesta, tampouco de negativa arbitrária por parte da unidade prisional quanto ao pleito de permanência no Estado do Rio de Janeiro.

7. O agravante deixou de trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se mantém em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito à permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, previsto no art. 103 da LEP, não constitui direito subjetivo absoluto e pode ser afastado diante de fundamentação idônea baseada na conveniência da persecução penal e na organização do sistema prisional.

2. A decisão judicial que determina o recambiamento do preso ao juízo natural da causa, quando fundamentada em elementos concretos como risco à instrução, ausência de vínculo familiar duradouro e histórico de fuga, deixa de configurar ilegalidade ou abuso de poder.

3. O agravante tem o ônus de demonstrar, de forma suficiente, a existência de vínculos familiares permanentes e riscos concretos à sua integridade ou de seus familiares, o que deixou de ocorrer no caso.

(AgRg no RHC n. 213.618/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.) (grifo nosso)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECAMBIAMENTO DO APENADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. A decisão monocrática anterior negou provimento ao recurso em habeas corpus para reconhecer que existem decisões condenatórias a serem cumpridas no Estado do Pará, inclusive o recorrente era considerado foragido naquela unidade federativa. A
simples efetivação da prisão em comarca diversa daquela onde o réu respondeu ao processo não autoriza o deslocamento da competência da futura execução da pena.

3.
Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, ante a competência para cumprimento da pena em definitivo.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 206.317/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (grifo nosso)

Ante o exposto, e em consonância ao parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/10/2025